Tribunal: TJES
Processo: 0001243-56.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001243-56.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

APELADO: JANAINA CALENZANI DE OLIVEIRA MOREIRA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO TÁCITA DE LEI MUNICIPAL. EXTENSÃO DE JORNADA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Piúma que julgou procedente ação ordinária movida pela servidora pública municipal. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento de gratificação de regência de classe, reflexos em férias, 13º salário e adicional de 1/3 de férias, além do pagamento de férias referentes ao período aquisitivo de 2017, com extensão de carga horária, observando a prescrição quinquenal. A autora é servidora efetiva do magistério municipal desde 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso adesivo interposto pela autora deve ser conhecido à luz da ausência de preparo, diante da revogação da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se subsiste o direito da autora à percepção da gratificação de regência de classe e reflexos legais, mesmo após a edição de leis municipais que instituíram novo plano de carreira para o magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso adesivo não pode ser conhecido diante da deserção. A autora foi intimada da revogação do benefício da justiça gratuita e, mesmo assim, deixou de recolher as custas dentro do prazo legal, caracterizando a ausência de requisito extrínseco essencial à admissibilidade do recurso.

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que instituiu a gratificação de regência de classe, foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e 1.969/2013, que passaram a regulamentar integralmente a remuneração dos servidores do magistério municipal, incorporando o valor anteriormente pago como gratificação.

A autora exerceu função gratificada de Coordenadora entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018, o que afasta o direito à percepção da gratificação de regência de classe nesse período, já que não exercia a docência em sala de aula, conforme exigido pelo artigo 1º da Lei Municipal nº 1.345/2007.

Quanto às férias de 2017, a documentação nos autos comprova o pagamento integral, com base na remuneração composta pelo salário-base e pela extensão de jornada, afastando a condenação imposta em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de preparo, após a revogação da assistência judiciária gratuita, impede o conhecimento do recurso adesivo por deserção.

A instituição de novo plano de carreira que absorve vantagem anteriormente prevista em legislação revogada tacitamente afasta a incidência da norma revogada.

A gratificação de regência de classe somente é devida ao servidor em efetivo exercício de docência em sala de aula, nos termos da lei local.

O pagamento de férias e adicional de 1/3 com base na remuneração composta pelo salário-base e extensão de jornada afasta a pretensão de pagamento complementar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo interposto pela autora e CONHECER do apelo interposto pela municipalidade e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO – DESERÇÃO

Nos termos relatados, embora a apelante
JANAÍNA CALENZANI DE OLIVEIRA MOREIRA
tenha sido intimada sobre o teor da decisão que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer
in albis
o prazo que lhe foi oportunizado, o que clarifica a ausência de requisito extrínseco deste recurso.

Em consulta realizada junto ao sistema de andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verifica-se que, de fato, não houve o recolhimento das custas relativas ao presente recurso.

Portanto, considerando que o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, uma vez constatada a ausência de algum dos requisitos, como é o caso do preparo, o recurso não deve ser conhecido.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do presente recurso de apelação por inadmissível.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Como relatado, O
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e
JANAÍNA CALENZANI DE OLIVEIRA MOREIRA
interpuseram recursos de apelação

diante da r. sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara da Comarca de Piúma (evento nº 8509615), nos autos da ação ordinária que move em desfavor da municipalidade, que julgou procedentes os pedidos autorais conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, para:

A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

C) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

D) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

E) CONDENAR o Município de Piúma a pagar as férias, referente ao período aquisitivo de 2017, com acréscimo de extensão de carga horária.

F) DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 08.11.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

Os valores das condenações deverão ser corrigidos monetariamente, pelo índice IPCA-E, desde a data que era devido o seu pagamento, na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, e com a incidência de juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, no tema 905 do STJ e 810 do STF.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, todavia a fixação do percentual deste somente ocorrerá quando liquidado o julgado" (art. 85, § 4º, inciso III)6.

Em suas razões recursais (evento nº 8509618), o ente público apelante alega, em síntese, que:
(
I)
preliminarmente, é necessária a revogação da assistência judiciária gratuita, pois a recorrida possui vínculo efetivo tanto com a municipalidade quanto com o Estado do Espírito Santo, percebendo vencimentos incompatíveis com a benesse da gratuidade da justiça;
(II)
a Lei Municipal nº 1.345/2007, que previa a gratificação de regência de classe, foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e 1.969/2013, que incorporaram os valores dessa gratificação aos vencimentos do magistério municipal;
(
III
)
“o requisito para pagamento da gratificação de regência de sala é estar efetivamente dando aula, conforme dispõe o artigo 1º, da Lei 1345/2007” (fl. 09);
(I
V
)
deve ser julgado improcedente o pedido de férias e 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, uma vez que estes foram efetivamente recebidos no ano de 2021; e que
(V)
“não há que se falar em pagamento de férias e 1/3 de férias sobre extensão de jornada se esta não é paga em janeiro, uma vez que o artigo 96 da Lei 1840/2011 determina que a base de cálculo das férias e 1/3 é a remuneração das férias” (fl. 12).

A autora
JANAÍNA CALENZANI DE OLIVEIRA MOREIRA
é servidora efetiva do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, atuante na carreira do magistério, admitida por concurso público em 25/07/2008 (fl. 86).

Sobre a gratificação de regência de classe, observa-se que a Lei Municipal nº 1.345/2007 regulamentou tal gratificação para servidores do magistério e aqueles com funções pedagógicas, nos seguintes termos:

Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

Art. 2º O servidor efetivo com funções pedagógicas, no exercício de atividades de planejamento educacional, supervisão e orientação escolar, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo. (...)

Referida gratificação teve como escopo nítida recomposição salarial do magistério do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, o que se infere a partir do alto percentual em que foi fixada, correspondente a um quinto do salário-base do servidor.

Todavia, em 16/02/2012, a municipalidade instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, por meio da Lei nº 1.865/2012, que regulamentou integralmente a remuneração dos servidores do magistério, inclusive os requisitos para o enquadramento nos padrões de vencimento. No ano seguinte, o aludido Plano de Carreira foi alterado pela Lei Municipal nº 1.69/2013, que revogou expressamente a Lei nº 1.865/2012.

Embora essas normas mais recentes não tenham mencionado textualmente a revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007, que previu a gratificação de regência de classe, a incorporação deste benefício resta evidenciado pelo degrau de remuneração percebido entre março de 2012, a partir de quando os vencimentos foram pagos de acordo com plano de cargos e salários recém-instituído, e fevereiro de 2012, quando a autora ainda não era enquadrada (fl. 135).

Em fevereiro de 2012, a requerente percebeu salário-base de R$1.015,18 (mil e quinze reais e dezoito centavos) e gratificação de regência de classe na ordem de R$203,04 (duzentos e três reais e quatro centavos), totalizando R$1.218,22 (mil duzentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), ao passo que em março do mesmo ano, a partir de seu enquadramento conforme a Lei nova, a autora percebeu, a título de salário-base, a quantia de R$1.413,26 (mil quatrocentos e treze reais e vinte e seis centavos).

Nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), uma Lei é considerada revogada quando outra Lei posterior expressamente a revoga ou quando for incompatível com disposições novas sobre a mesma matéria.

No presente caso, embora não desconheça a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em sentido diverso, considero patente a revogação tácita da Lei Municipal nº 1.969/2013 pelo advento de normativas mais recentes que disciplinaram integralmente a remuneração dos servidores do Magistério Público Municipal de Piúma, cujos vencimentos base incorporaram a gratificação de regência de classe anteriormente prevista exclusivamente para a referida classe de servidores.

Desse modo, deve ser afastada a condenação do ente municipal ao pagamento da gratificação de regência de classe à autora, bem como dos respectivos reflexos reconhecidos em primeiro grau.

Ademais, conforme sustentado pela municipalidade com base no relatório da Secretaria de Educação de Piúma (fl. 84), a autora ocupou a função gratificada de Coordenadora entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018, argumento que não foi impugnado.

Assim, no período informado, resta inviável a percepção da gratificação de regência de classe nesse período, visto que ausente o requisito legal do efetivo exercício da docência em sala de aula.

Por fim, observa-se que o
MUNICÍPIO DE PIÚMA
comprova que no ano de 2017 pagou à autora o adicional de um terço de férias no valor de R$ 1.011,57 (mil e cinquenta e sete reais e onze centavos), calculado, portanto, sobre o salário-base de R$ 2.529,46 (dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) acrescido da extensão de jornada de R$ 505,24 (quinhentos e cinco reais e vinte e quatro centavos) (fls. 89/90).

Portanto, merece reforma a r. sentença de primeiro grau que condenou a fazenda requerida ao pagamento da aludida verba, visto que já quitada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
para reformar a r. sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.